Tribunal: TJSP
Processo: 0025688-10.2013.8.26.0001
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo em cinco dias, sob pena deserção - Ausente demonstração efetiva da alegada hipossuficiência econômica da postulante – Impossibilidade de concessão do benefício - Decisão mantida – Recurso não provido, com aplicação da multa estabelecida no art. 1.021, § 4o, do Código de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo em cinco dias, sob pena deserção - Ausente demonstração efetiva da alegada hipossuficiência econômica da postulante – Impossibilidade de concessão do benefício - Decisão mantida – Recurso não provido, com aplicação da multa estabelecida no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.